Tribunal: TJES
Processo: 5000017-72.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-72.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SEBASTIAO ROCHA BERTONCELI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000017-72.2025.8.08.0002.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GABRIEL SEBASTIAO ROCHA BERTONCELI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE CUIDADO NA CONFERÊNCIA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

T
rata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança vinculada ao CPF do autor na unidade consumidora n.º 0161076642, condenando a requerida à restituição de R$ 217,77 (duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro em razão de fraude, alegando ter agido em exercício regular de direito. Pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório

3.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária em face de negativação originada por fraude de terceiro, bem como à legalidade da restituição do indébito e à proporcionalidade do dano moral arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, visto que as razões apresentadas pelo recorrente são suficientes para impugnar, ainda que de forma mínima, os fundamentos da sentença de origem.

6.

No mérito, a relação jurídica submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma. Na hipótese dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a higidez do vínculo contratual com o autor para o endereço objeto da lide. Ao revés, restou categoricamente comprovado que a concessionária agiu com negligência ao aceitar o cadastro da unidade consumidora mediante a apresentação de documentos cujos dados biográficos eram manifestamente divergentes daqueles constantes na identificação civil legítima do recorrido.

7.

Nesse cenário, imperioso assentar que a fraude perpetrada por terceiros no âmbito das operações comerciais da concessionária configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada, não possuindo o condão de romper o nexo causal ou excluir a responsabilidade civil da empresa. A falha no dever de cuidado e a ineficiência nos mecanismos de conferência documental constituem defeito na prestação do serviço, o que afasta a aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, §3º, do CDC. Dessa forma, restando configurada a ilicitude da conduta da recorrente ao vincular débito inexistente ao CPF do autor, revela-se irretocável o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade da cobrança e determinar a restituição do valor indevidamente despendido.

8.

No que tange ao dano moral, a negativação de CPF de forma indevida é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

9.

Por fim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)